Tribunal: STF
Processo: ARE 1561063
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Piso nacional do magistério. Extensão aos inativos. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Ausência de vícios. Caráter infringente. Embargos rejeitados. 



    I. Caso em exame 



    1.Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão agravada, a qual se fundamentou na incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão ora embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.



      III. Razões de decidir



     3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 



    4.   Com efeito, da leitura da exordial dos embargos de declaração contra o acórdão que julgou o agravo regimental, verifica-se que a parte Recorrente pretende, na verdade, rediscutir os argumentos pelos quais já foram refutados nas decisões anteriores, alusivos à incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o abuso de expedientes protelatórios e, nessa situação, autoriza a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata do processo



    IV. Dispositivo



    6. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Determino, a certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.